Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora se enquadra na definição de consumidora por equiparação, teoria bystander, porque, a partir da narrativa presente na sua exordial, fora vítima de falha na prestação de serviços, em razão da contratação fraudulenta de plano de telefonia e TV por assinatura (artigo 17, Lei no. 8.078/90).
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
3. De outro lado, a jurisprudência pacificou o entendimento no sentido da inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito caracterizar o dano moral.
4. Entretanto, no caso sub judice faltou a prova da anotação indevida do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em dano moral, sobretudo quando a falha na prestação do serviço não é o bastante para extrapolar o mero aborrecimento e atingir a esfera extrapatrimonial da requerente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.